Tribunal: TJSP
Processo: 1065544-55.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo, no cargo de Soldado PM de 2a Classe. Candidato excluído na fase de investigação social. Pretensão à anulação do ato administrativo. Possibilidade. Razões da reprovação que não prevalecem. Cometimento de contravenção penal pelo autor, cuja extinção da punibilidade ocorreu há 12 anos. Hipótese

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo, no cargo de Soldado PM de 2a Classe. Candidato excluído na fase de investigação social. Pretensão à anulação do ato administrativo. Possibilidade. Razões da reprovação que não prevalecem. Cometimento de contravenção penal pelo autor, cuja extinção da punibilidade ocorreu há 12 anos. Hipótese em que transcorrido o prazo previsto no art. 11, IX, b, da LC no 1.291/16. Alegado comportamento abusivo e agressivo com sua ex-companheira, com quem tem dois filhos, que não foi minimamente comprovado. Informações lançadas no relatório genéricas e abstratas. Ausência de registro policial. Necessidade de que sejam observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na exclusão de candidato de certame. Necessidade de reintegração do autor ao certame. Não ocorrência de danos morais. Precedentes desta Corte. Recurso provido em parte.